Tribunal: TJSP
Processo: 2114981-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU OS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SITUAÇÃO EM QUE HÁ EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. PESSOAS FÍSICAS QUE SÃO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU OS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SITUAÇÃO EM QUE HÁ EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. PESSOAS FÍSICAS QUE SÃO ADMINISTRADORES, NÃO-SÓCIOS. ATOS ABUSIVOS OU FRAUDULENTOS NÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO OS SÓCIOS DA EXECUTADA, QUE SÃO PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114981-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TULIPA
INCORPORADORA LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA
DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, é agravado
JOSE ESMAEL MACEDO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
2
VOTO No 47.539
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114981-13.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE:
TULIPA INCORPORADORA LTDA e outros
AGRAVADA:
JOSE ESMAEL MACEDO SANTOS
COMARCA:
SÃO PAULO / SANTO AMARO - 1a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU OS
AGRAVANTES
NO
POLO
PASSIVO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MENOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SITUAÇÃO EM QUE HÁ EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS AO
RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. PESSOAS FÍSICAS QUE SÃO
ADMINISTRADORES, NÃO-SÓCIOS. ATOS ABUSIVOS OU
FRAUDULENTOS NÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO OS
SÓCIOS DA EXECUTADA, QUE SÃO PESSOAS JURÍDICAS.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
proposto em face dos sócios de Tulipa Incorporadora Ltda..
Considerou o juízo: “Da análise dos documentos juntados
aos autos, evidencia-se que, de fato, a empresa devedora encerrou suas atividades
irregularmente. Isto porque não há bens penhoráveis e sequer há comprovação de que a
empresa ainda está ativa, o que é de se duvidar, considerando a ausência de qualquer
ativo financeiro em suas contas bancárias”.
Defendem os agravantes que inexiste identidade de sócios
com as demais, visto que as requeridas são pessoas jurídicas diversas da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
3
Sustenta: “Ficou demonstrado que as SPEs executadas, foram constituídas
especificamente para a construção do empreendimento objeto da ação, no qual são
titulares de direitos e obrigações dele inerentes, sendo a empresa requerida apenas a
controladora de sua administração como detentora da maioria de suas ações. (...) É
nítido que não há identidade integral de sócios, o que por si só já afasta toda e qualquer
possibilidade de caracterização de grupo econômico. Exatamente por inexistir essa
relação é que a requerida não foi incluída no polo passivo da ação principal, sendo
imprescindível ser observado o princípio da separação patrimonial (...) somente as
empresas contratantes são responsáveis pelos débitos do exequente nos termos da
cópia do contrato constante dos autos. (...) não há comprovação de qualquer tipo de
fraude em desfavor do Exequente ou insolvência da empresa executada, razão pela qual
indevida a desconsideração da personalidade jurídica. (...) não constam os autos de
cumprimento de sentença esgotamento das diligências perpetradas pelo exequente na
busca de bens da requerida de fato constante como devedora, sendo ilícito,
desproporcional e prematuro o indicado na decisão agravada”. Requer, assim, a reforma
da decisão.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 463).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 467/476).
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica proposto em face dos sócios da empresa executada.
Primeiramente, cumpre apontar que o agravado comprovou,
nos autos da desconsideração, que restaram frustradas as pesquisas via BacenJud,
InfoJud e RenaJud, o que se demonstra a oposição de obstáculos ao ressarcimento dos
prejuízos causados ao consumidor, já que não existe saldo na conta bancária da
empresa ou bens imóveis livres de constrição.
Observo desse modo, que, de fato, considerando que se
esgotaram todas as tentativas de localização de bens em nome da executada, não
havendo também notícia de inatividade ou encerramento irregular, além da executada
não indicar a existência de bens livres e suficientes para serem penhorados, mesmo
tendo oportunidade, configura-se evidente obstáculo ao ressarcimento da indenização do
consumidor, restando, desse modo, configurados os requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
4
desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art 28, §5o, do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim sendo, aplica-se a teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica, a teor do artigo 28, §5o, do referido Códex, segundo o qual a
existência de obstáculos ao ressarcimento do consumidor, ou ainda, a mera insolvência,
permite a desconsideração, o que é visível no caso em análise.
Em que pese o artigo 50 do Código Civil estabelecer
condições para a desconsideração, ao dispor que "o juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração", o Código Consumerista dispõe, em seu artigo 28, §5o
que "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores", o que conduz à conclusão de que o mero estado de
insolvência e a ausência de bem penhorável da sociedade suficiente para a garantia da
execução, já admite a desconsideração.
Confira-se, ainda, a ponderação de Bruno Miragem, no
sentido de que “a aplicação do par. 5o do artigo 28, como fundamento da
desconsideração tem sua aplicação circunscrita às circunstâncias do caso concreto, de
acordo com a prudência e cautela do juiz, considerando-se seu caráter subsidiário em
relação à responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora, mas ao mesmo tempo de
garantia, de acordo com o princípio da confiança, em vista da necessidade de assegurar
o direito do consumidor ao ressarcimento integral de seus prejuízos.” (Direito do
consumidor. RT. p. 339, g.n.)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova
de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
5
finalidade ou de confusão patrimonial. (REsp 279.273/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. DJe 29-03-2004)
É possível, em linha de princípio, em se tratando de
vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica,
a qual se contenta com o estado de insolvência do
fornecedor, somado à má administração da empresa, ou,
ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um
'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores' (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do
Consumidor) (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe
04/02/2013)
Assim,
comprovados
os
fatos
que
possibilitam
a
desconsideração da personalidade deferida, tem-se devida a inclusão dos sócios
agravantes no polo passivo do feito satisfativo, afastando-se a alegação de ilegitimidade.
Cumpre consignar, ainda, recentes casos julgados por esta
Corte envolvendo empresas do mesmo grupo econômico dos agravantes:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença
Desconsideração expansiva da personalidade
jurídica
Decisão recorrida que deferiu o pedido dos
exequentes de inclusão da empresa terceira no polo passivo
do cumprimento de sentença
Irresignação da empresa
terceira
Configuração de grupo econômico entre a
agravante e executada, nos termos do artigo 265 da Lei
6.404/75
Empresas administradas pelos mesmos sócios,
sob o comando da executada controladora, sediadas no
mesmo endereço e com atuação no mesmo ramo imobiliário,
inclusive, uma utilizando a outra para propagandear e alienar
direitos sobre empreendimentos futuros, a demonstrar a
confusão patrimonial e intuito de burlar as dívidas

Comprovação das tentativas infrutíferas dos exequentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
6
satisfazer seu crédito, indicando inclusive a insolvência dos
devedores Aplicação da desconsideração possível também
pela teoria menor, prevista no art. 28, §5o, do CDC Efeitos
da desconsideração da personalidade jurídica atingem
integralmente a empresa, não se limitando a sócios
específicos
Precedentes
Decisão recorrida mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2118410-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro:
28/05/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
Sentença
Desconsideração da personalidade jurídica

Possibilidade Relação de consumo Incidência da teoria
menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) Insucesso
das diligências adotadas no cumprimento de sentença

Personalidade jurídica que é obstáculo ao ressarcimento do
prejuízo causado aos consumidores
Agravantes que não
indicaram bens das devedoras de modo a afastar a
desconsideração efetivada - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2287571-30.2019.8.26.0000; Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
de
Rossi
Residencial S/A. Demonstrada a existência de grupo
econômico.
Aplicabilidade
da
teoria
menor
da
desconsideração para a qual basta a caracterização de um
"obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do CDC. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
7
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199246-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2014; Data de
Registro: 23/04/2020)
Por fim, cumpre apontar correção na decisão do juízo a quo.
Isso porque as pessoas físicas de de Renata, Fernando e João, por seu turno, são
administradores das empresas sócias da executada, não sendo, portanto, seus sócios.
Não havendo prática comprovada de ato abusivo ou fraudulento, não há que se falar em
suas respectivas obrigações, considerando que a responsabilidade neste caso é
subjetiva.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:
4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador
não-sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal
responsabilização
decorre
de
atos
praticados
pelo
administrador em relação as obrigações contraídas com
excesso de poder ou desvio do objeto social.
5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses,
é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou
fraudulento. No caso dos autos, não foi consignada nenhuma
prática de ato irregular ou fraudulento do administrador.
6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a
responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser
analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC,
que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de
preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28
do CDC permitindo a desconsideração da personalidade
jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela
ausência de bens suficientes para a satisfação do débito.
Microssistemas independentes
7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não
indicaram nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
8
pelo administrador não-sócio.
8. Assim, não havendo previsão expressa no código
consumeirista quanto à possibilidade de se atingir os bens
do administrador não-sócio, pelo simples inadimplemento da
pessoa jurídica (ausência de bens) ou mesmo pela baixa
registral da empresa executada, é forçoso reconhecer a
impossibilidade de atribuição dos efeitos da desconsideração
da personalidade jurídica ao administrador não-sócio.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ,
REsp 1.658.648 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
17/10/2017).
Em certo, apenas as pessoas jurídicas Rossi Residencial e
América Properties são quotistas da executada Tulipa Incorporadora, conforme consta
na ficha cadastrais da JUCESP de fls. 17/18 dos autos principais, motivo pelo qual são
as responsáveis pela obrigação, e que devem ser incluídas na execução.
Neste sentido, também envolvendo empresas do mesmo
grupo econômico (Rossi):
Agravo de instrumento. Compra e venda. Resolução
contratual por inadimplemento do vendedor. Sentença de
procedência, confirmada em grau recursal. Cumprimento de
sentença.
Insurgência
contra
decisão
que
deferiu
desconsideração da personalidade jurídica, visando alcance
do patrimônio de duas empresas. Requerimento do autor
para que outra empresa e três pessoas físicas sejam
incluídas. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do
artigo 28, § 5o, do CDC. Aqueles a que se pretende inclusão
não são sócios da executada. Empresa que figurou como
"titular do domínio do imóvel". Pessoas físicas que são
administradores, não-sócios. Atos abusivos ou fraudulentos
não comprovados. Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015179-42.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114981-13.2020.8.26.0000 -Voto no 47.539
9
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 07/04/2020)
Consigna-se, por fim, que o exequente, ora agravado, não
requereu, na exordial do incidente, a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas Rossi Residencial e América Properties. Eventual determinação neste sentido
por esta Câmara configuraria decisão extra petita, o que se mostra descabido.
Desse modo, a decisão recorrida merece reforma, a fim de
determinar a desconsideração da personalidade jurídica de Tulipa Incorporadora Ltda,
incluindo seus sócios Rossi Residencial SA e América Properties Ltda, afastada a
inclusão dos agravantes pessoas físicas, que não são sócios da executada, mas tão
somente administradores.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator